Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-48.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001892-48.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante TALITA
IDALINA PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-48.2018.8.26.0566 -Voto no 30.122
2
Voto no 30.122
Apelação no 1001892-48.2018.8.26.0566
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos
Apelante: Talita Idalina Pereira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Alterações constatadas que implicam em redução permanente da
capacidade para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente
devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Talita Idalina Pereira contra o
INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de sequelas de acidente de
trajeto, no qual lesionou o ombro esquerdo.
A r. sentença de fls. 173/174 julgou improcedente a ação, deixando de impor
condenação quanto as verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-48.2018.8.26.0566 -Voto no 30.122
3
Recorre a autora, sem resposta da autarquia.
A Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de ato normativo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, a lide reclama solução
diversa.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em litígio,
em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls. 122/130,
esclarecido às fls. 157/159.
O nexo causal é incontroverso, pois expedida CAT pelo empregador e deferido
administrativamente auxílio-doença acidentário entre 11/1/2017 e 10/3/2017 (fls. 79)
A perita, ao exame físico, encontrou cicatriz cirúrgica, palpação dolorosa, leve
limitação de movimentos de elevação e rotação interna membro superior esquerdo, além de
força de preensão diminuída. A conclusão é pela ausência de redução da capacidade
laborativa.
Entretanto, no que tange à redução da capacidade laborativa, tenho que a
redução de movimentos bem como a diminuição da força de preensão encontrada no
membro superior esquerdo da autora, mesmo que mínima, impõe maior esforço para a
realização de suas atividades laborativas, sendo suficiente para o amparo pretendido.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-48.2018.8.26.0566 -Voto no 30.122
4
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 11/3/2017, dia da cessação do auxílio-
doença (fls. 79), nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, devendo ser observado o
disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Devem
incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados de maneira
decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-48.2018.8.26.0566 -Voto no 30.122
5
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator